Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO.

1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

2. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Esta egrégia 4a Turma Cível possui o entendimento de que, quando os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro, não restando comprovada a má-fé da instituição, a restituição deve se dar de forma simples.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo parcialmente provido.